Tribunal: STF
Processo: HC 180955
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Karine Nunes de Vicenti Domingues, em favor de Luiz Fernando Rolon, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n° 524.979/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/5/2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 273, § 1º-B, e 334-A, ambos do Código Penal.
     A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva preventiva. (eDOC 2, p. 59-63)
    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Daí a impetração de writ perante o STJ. A ordem foi denegada em acórdão assim ementado:
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 273, § 1º-B, E 334-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA E OUTROS PETRECHOS. (eDOC 2, p. 282).
    Nesta corte, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, tendo em vista que seria apoiado em considerações genéricas e na gravidade abstrata do delito, e, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, situações aptas a permitir a liberdade provisória
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    O magistrado de piso, ao decretar a prisão preventiva, consignou que:
    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria de crimes capitulados pela autoridade policial como os fatos previstos no art. 273-B e 334-A do Código Penal encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: policiais em investigação a tráfico de drogas fizeram campana próxima à residência do autuado e, abordaram-no quando este saiu do local. Com ele (no porta-malas do veículo) foram encontrados dois frascos de oxandrolona. Em sua residência os policiais localizaram: 5.040 unidades de femproporex, 500 comprimidos de metandrostenolona, 300 comprimidos de estanozolol, 300 de oxandrolona, 28 embalagens de estanozolol, 116 gramas de oxandrolona, além de 1.330 etiquetas, 706 gramas de insumo não identificado, 600 tampas plásticas, 1300 tampas de borracha, 7500 tampas de alumínio para ampolas, 01 encapsuladora manual, 732 tubos brancos, 10.000 unidades de comprimidos diversos e 45 frascos com líquido amarelado, além de um carimbo de médico endocrinologista. “(eDOC 2, p. 60) 
     O STJ, a seu turno, asseverou que:
    “Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, uma vez que destacou o Magistrado de piso, notadamente, a gravidade efetiva da conduta ante a quantidade de substância apreendida, além de outros petrechos, a saber: "5.040 unidades de femproporex, 500 comprimidos de metandrostenolona, 300 comprimidos de estanozolol, 300 de oxandrolona, 28 embalagens de estanozolol, 116 gramas de oxandrolona, além de 1.330 etiquetas, 706 gramas de insumo não identificado, 600 tampas plásticas, 1300 tampas de borracha, 7500 tampas de alumínio para ampolas, 01 encapsuladora manual, 732 tubos brancos, 10.000 unidades de comprimidos diversos e 45 frascos com líquido amarelado, além de um carimbo de médico endocrinologista". Portanto, mostra-se incólume a dúvidas que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta.” (eDOC 2, p. 289)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente